Tribunal: TJES
Processo: 5012871-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012871-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO e outros
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA POR 14 ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Olinda Mara dos Santos Ferreira, denunciada por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput). A defesa sustenta violação ao princípio da homogeneidade, destacando o longo decurso temporal entre o fato (2002) e a ação penal (ajuizada em 2008), bem como o mandado de prisão pendente desde 2009, com mais de 14 anos de duração. Argumenta ainda condições pessoais favoráveis da paciente e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a manutenção da prisão preventiva, diante do longo lapso temporal e da alegação de violação ao princípio da homogeneidade, configura constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, medida excepcional, exige demonstração da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

4.
A decisão originária destacou que a paciente permaneceu foragida por mais de 14 anos, circunstância que evidencia sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal e justifica a segregação cautelar.

5.
A fuga prolongada rompe a relação temporal entre o fato delituoso e a atualidade da medida, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF entende que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva e que a contemporaneidade se refere aos motivos da cautelar, e não à data do crime (AgRg no HC 568.658/SP; AgR no HC 190.028/STF; HC 661.801/SP).

7.
O longo período de foragida, ao contrário de beneficiar a paciente, reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo possível invocar o princípio da homogeneidade em seu favor (AgRg no HC 1.007.684/PE).

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão processual quando demonstrados fundamentos concretos da cautelar (AgRg no HC 795.928/RS).

9.
As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) não se mostram suficientes, diante da gravidade da conduta e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga prolongada por mais de uma década constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

2. A alegação de ausência de contemporaneidade não se aplica quando a demora decorre exclusivamente da condição de foragido do paciente.

3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 11/02/2021; STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/06/2021, DJe 25/06/2021; STJ, HC 741.498/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/06/2022, DJe 29/06/2022; STJ, RHC 174.115/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23/03/2023, DJe 29/03/2023; STJ, AgRg no HC 1.007.684/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012871-07.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO
PACIENTE: OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, a ação penal originária tramita desde 16/05/2008, tendo iniciado 06 (seis) anos após o fato, em 05/11/2002 e que a paciente está com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2009, tendo transcorrido mais de 14 (catorze) anos.

Por fim, alerta para a condição pessoal da coacta, quais sejam, possuir residência fica e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado de piso (ID 73841445), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já destacados na decisão de fls. 116/117.

Analisando os autos, verifico que a acusada Olinda Mara dos Santos Ferreira teve sua prisão preventiva decretada em decisão proferida no dia 14 de agosto de 2009 (fls. 116/117), ocasião em que também o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, uma vez que a mesma, citada por edital, não se manifestou.

Conforme se observa, a acusada permaneceu foragida por mais de 14 (quatorze) anos, o que, por si só, demonstra sua intenção de furtar-se à lei penal, evidenciando, assim, a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal
.[...]” sic

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, a paciente permaneceu foragida por 14 (catorze) anos, circunstância que rompe o nexo temporal entre a prática do fato delituoso e a atualidade da medida.

A condição de foragida, prolongada por tão extenso período, não pode ser utilizada em benefício do próprio infrator, sobe pena de premiar a reiteração da conduta evasiva e esvaziar a efetividade da persecução penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE PERMANEEU FORAGIDO POR MAIS DE 12 ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.

[...]

4. Não bastasse, foi destacada a fuga do distrito da culpa, ficando registrado que
o acusado permaneceu em local desconhecido por treze anos.

5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

6. Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

7. Consoante consignado pela Corte local, o acusado permaneceu foragido por cerca de treze anos, evidenciando sua intenção de se esquivar da responsabilização penal. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal"
(RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.007.684/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Assim, a ausência de contemporaneidade decorre exclusivamente da postura da paciente, que voluntariamente se manteve à margem da aplicação da lei penal, motivo pelo qual não se pode invocar tal princípio a seu favor.

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.